Tribunal: STF
Processo: Rcl 76695
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ARE 1.532.603 (TEMA 1.389/RG). ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. PERTINÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que desproveu agravo interno, para manter decisão que negou seguimento à reclamação por concluir, relativamente ao apontado desrespeito à tese fixada no RE 958.252 (Tema 725/RG), inobservado o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias e, quanto aos acórdãos da ADPF 324, da ADC 48 e das ADIs 5.625 e 3.961, não configurada aderência estrita.



    2. A parte embargante sustenta configurada omissão a justificar o integral acolhimento dos pedidos veiculados na reclamação ou, subsidiariamente, a determinação de sobrestamento do processo originário, considerada a ordem de suspensão nacional de processos surgida no Tema 1.389/RG.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se há vícios no acórdão embargado, inclusive relativamente à pertinência da ordem de suspensão nacional de processos emanada do Tema 1.389/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. No acórdão embargado, constatou-se a ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados, o que torna inadmissível a reclamação constitucional.



    5. A pretensão do embargante caracteriza-se, na realidade, como tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível nesta via.



    6. Uma vez envolvido reconhecimento de fraude na contratação civil, matéria abrangida pelo objeto do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), cumpre observar a ordem de suspensão nacional de processos até a análise do mérito do aludido repetitivo.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Embargos de declaração parcialmente providos para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento do mérito do Tema 1.389/RG.